Tribunal: TJES
Processo: 0009241-25.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0009241-25.2022.8.08.0035
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Viana
Recorrente: Maikon Barsa de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador (Nome do Relator conforme voto — a ser inserido)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública, em favor do réu Maikon Barsa de Oliveira, contra acórdão que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. Apontada omissão na análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade e à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à fundamentação da pena-base, especialmente no tocante à valoração negativa da culpabilidade;
(ii) saber se há omissão quanto à não aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada omissão quanto à fundamentação da pena-base, suprimida no presente julgamento, com detalhamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, conforme art. 42 da Lei de Drogas.
4. A negativa do redutor do § 4º não foi omissa, pois o pedido de aplicação em grau máximo não constou das razões da apelação, configurando inovação recursal.
5. Ainda que superado esse óbice, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas a elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, impedem a aplicação do redutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão quanto à fundamentação da dosimetria da pena-base, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Omissão configurada quanto à fundamentação da pena-base pode ser sanada em sede de embargos de declaração, desde que sem alteração do resultado.

A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível, sendo incabível a análise de pedidos não suscitados na apelação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º e 42; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 469.898/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/12/2018, DJe 01/02/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
,
acolher parcialmente os embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009241-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKON BARSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0009241-25.2022.8.08.0035
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Viana
Recorrente: Maikon Barsa de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador (Nome do Relator conforme voto — a ser inserido)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública, em favor do réu Maikon Barsa de Oliveira, contra acórdão que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. Apontada omissão na análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade e à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à fundamentação da pena-base, especialmente no tocante à valoração negativa da culpabilidade;
(ii) saber se há omissão quanto à não aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada omissão quanto à fundamentação da pena-base, suprimida no presente julgamento, com detalhamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, conforme art. 42 da Lei de Drogas.
4. A negativa do redutor do § 4º não foi omissa, pois o pedido de aplicação em grau máximo não constou das razões da apelação, configurando inovação recursal.
5. Ainda que superado esse óbice, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas a elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, impedem a aplicação do redutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão quanto à fundamentação da dosimetria da pena-base, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Omissão configurada quanto à fundamentação da pena-base pode ser sanada em sede de embargos de declaração, desde que sem alteração do resultado.

A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível, sendo incabível a análise de pedidos não suscitados na apelação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º e 42; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 469.898/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/12/2018, DJe 01/02/2019.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
: nº
0009241-25.2022
.8.08.00
35

Embargantes:
MAIKON BARSA DE OLIVEIRA

Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
MAIKON BARSA DE OLIVEIRA
, em face do v. Acórdão (ID n.º 15710648), proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões (ID n° 15946734), o embargante sustenta a existência de omissão no v. Acórdão, já que esta Egrégia Corte deixou de analisar o pleito subsidiário formulado na apelação, referente à dosimetria da pena.

Especificamente, aduz que não houve manifestação sobre a alegada ausência de fundamento idôneo para a negativação da circunstância judicial da "culpabilidade" na primeira fase da dosimetria, nem sobre a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Devidamente intimado, o Ministério Público, atuando em segunda instância, apresentou contrarrazões (ID n.º 16349802), pugnando pelo conhecimento e parcial provimento dos embargos, apenas para que seja suprida a omissão relativa à análise da pena-base, porém sem atribuição de efeitos infringentes.

Argumenta que a questão referente à fração de aplicação do tráfico privilegiado constitui inovação recursal, pois não foi arguida na apelação. Quanto à pena-base, embora reconheça a omissão no voto condutor, reitera que a exasperação se justifica pela culpabilidade e, principalmente, pela vultosa quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei 11.343/06), não havendo desproporcionalidade.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a empreender uma análise quanto aos temas apresentados, já salientando que realmente foi omisso o acórdão de julgamento
quanto aos pontos apresentados pela defesa
.

Analisando o acórdão embargado e as razões recursais da apelação, verifico que assiste parcial razão ao embargante.
Presente a omissão, sem que, contudo, sua análise altere a conclusão do julgamento.

De fato, embora a ementa do v. Acórdão tenha consignado que "
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a expressiva quantidade de drogas, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade ou necessidade de redução
", o corpo do voto condutor não adentrou especificamente na análise dos fundamentos utilizados pela magistrada sentenciante para exasperar a pena-base, notadamente quanto à circunstância judicial da culpabilidade, ponto expressamente questionado no apelo. Configurada, portanto, a omissão neste particular.

Passo, pois, a saná-la.

Na primeira fase da dosimetria, a MM. Juíza
a quo
fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, estas últimas sopesadas em razão da vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à
culpabilidade
, a magistrada destacou a crescente organização do tráfico, a divisão de tarefas em facções criminosas e a movimentação de grandes somas, mencionando que tal atividade ilícita "encampa o Poder Oficial" em muitas comunidades.

Embora a defesa questione tal fundamentação, entendo que a análise extrapolou a mera gravidade abstrata do delito, considerando o contexto específico de organização a qual pertence o recorrente e o impacto social nefasto dessa específica conduta pertinente a um maior poder de disseminação, o que justifica a avaliação desfavorável.

Ademais, e principalmente, as
circunstâncias do crime
, avaliadas negativamente com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, justificam plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Conforme consignado na sentença e nos autos de apreensão e laudos periciais, foram apreendidos em poder do réu e corréu 621 (seiscentos e vinte e uma) buchas de maconha, 04 (quatro) tabletes grandes e 02 (dois) pedaços da mesma substância, além de balança de precisão, faca com resquícios e material para embalo. Tal quantidade expressiva e a variedade (tabletes, buchas, pedaços), aliadas aos apetrechos, denotam maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena inicial, não havendo que se falar em redução para o mínimo legal. A majoração em 02 (dois) anos acima do mínimo, diante de vetores negativos (culpabilidade e art. 42 da Lei 11.343/06), mostra-se proporcional.

No que concerne à alegada omissão quanto à não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo, observo que tal pleito específico (aplicação na fração máxima) não constou das razões de apelação (ID n.º 14082616), que se limitaram a requerer a fixação da pena-base no mínimo legal. Trata-se, portanto, de inovação recursal, inviável de ser analisada em sede de embargos de declaração.

Entretanto, ainda que assim não fosse, a aplicação da referida minorante é incabível no caso concreto. A expressiva quantidade e variedade da droga apreendida, aliada aos apetrechos (balança de precisão, material para embalo) e às circunstâncias da prisão (informações prévias de inteligência apontando o réu como gerente do tráfico local e uso do imóvel como ponto de apoio ), são elementos concretos que indicam não se tratar de traficante eventual, mas sim de alguém com maior envolvimento na atividade criminosa, afastando os requisitos legais para a concessão do benefício, notadamente a não dedicação a atividades criminosas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a expressiva quantidade de droga e outras circunstâncias do caso podem evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação do redutor (HC n. 469.898/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019).

Destarte, embora reconhecida a omissão quanto à análise explícita da pena-base no corpo do voto, a sua supressão não implica alteração no resultado do julgamento, uma vez que os fundamentos expostos justificam a manutenção da reprimenda nos termos fixados na sentença e confirmados implicitamente na ementa do acórdão.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão apontada e integrar ao v. Acórdão a fundamentação ora exposta acerca da análise da pena-base, porém,
SEM ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento da Apelação Criminal nº 0009241-25.2022.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.